Tribunal: STF
Processo: RMS 28244
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CERTIDÃO. LIMINAR SATISFATIVA CONCEDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR PERDA DO OBJETO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVE RECURSO ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do recurso ordinário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.